Tribunal: TJSP
Processo: 1024977-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que busca fornecimento de tratamento home care à autora, além de indenização por danos morais – Parcial procedência decretada – Insurgência do polo passivo – Afastamento – Tal qual já observado por esta Turma Julgadora em sede de agravo de instrumento, inequívoca a necessidade da demandante (idosa, portadora do mal de Alzheimer em estágio avançado, totalmente dependente de terceiros) em obter tratamento home care, assim como as terapias prescritas, também em domicílio – Conclusão pericial, também no sentido da necessidade das terapêuticas e atendimento domiciliar - Ausência de previsão destas junto ao rol da ANS – Irrelevância – Julgamento dos REsp. 1886929/SP e 1889704/SP (que, por maioria de votos, considerou taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS) – Inexistência de caráter vinculante do "decisum", notadamente diante da recentíssima edição da Lei Federal no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 (e, portanto, tal rol passou a ser exemplificativo) - Cobertura devida - Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça - Dano moral ocorrente – Hipótese que extrapolou mera discussão contratual - Quantum indenizatório – Arbitramento no importe de R$ 5.000,00 - Montante que não se mostra expressivo (ao contrário, bastante módico, mas fica mantido, face a ausência de insurgência da autora) – Sentença mantida – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1024977-59.2019.8.26.0071; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que busca fornecimento de tratamento home care à autora, além de indenização por danos morais – Parcial procedência decretada – Insurgência do polo passivo – Afastamento – Tal qual já observado por esta Turma Julgadora em sede de agravo de instrumento, inequívoca a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que busca fornecimento de tratamento home care à autora, além de indenização por danos morais – Parcial procedência decretada – Insurgência do polo passivo – Afastamento – Tal qual já observado por esta Turma Julgadora em sede de agravo de instrumento, inequívoca a necessidade da demandante (idosa, portadora do mal de Alzheimer em estágio avançado, totalmente dependente de terceiros) em obter tratamento home care, assim como as terapias prescritas, também em domicílio – Conclusão pericial, também no sentido da necessidade das terapêuticas e atendimento domiciliar - Ausência de previsão destas junto ao rol da ANS – Irrelevância – Julgamento dos REsp. 1886929/SP e 1889704/SP (que, por maioria de votos, considerou taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS) – Inexistência de caráter vinculante do "decisum", notadamente diante da recentíssima edição da Lei Federal no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 (e, portanto, tal rol passou a ser exemplificativo) - Cobertura devida - Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça - Dano moral ocorrente – Hipótese que extrapolou mera discussão contratual - Quantum indenizatório – Arbitramento no importe de R$ 5.000,00 - Montante que não se mostra expressivo (ao contrário, bastante módico, mas fica mantido, face a ausência de insurgência da autora) – Sentença mantida – Recurso improvido